Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ATO OBSCENO. ART. 233 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 233 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais (ID 76839876), a defesa alega a atipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal de ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal, exige, para sua configuração, a prática de ato de cunho sexual em local público ou exposto ao público, o que não teria ocorrido no caso concreto, uma vez que o ato foi realizado no interior do veículo do réu. Defende a ausência de dolo específico de ultraje público, o que tornaria a conduta penalmente atípica. Aduz que as provas são frágeis e não aptas a embasar a condenação, porquanto não demonstrariam o dolo de ofender o pudor público. Pede o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, a fim de absolver o acusado.
3. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 76839878).
4. Parecer ministerial pelo desprovimento do apelo (ID 77121674).
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em verificar: a) se está configurada a hipótese de crime impossível; e b) se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito atribuído ao réu.
III. Razões de decidir
6. O Código Penal tipifica como crime a conduta de praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, nos termos do art. 233 do CP.
7. Importa destacar que, ainda que tenha havido o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada nos autos (Tema 989 - Recurso Extraordinário no 1.093.553) relativa à constitucionalidade do art. 233 do Código Penal, não houve determinação de suspensão dos processos envolvendo a questão, tampouco suspensão da eficácia do dispositivo legal. Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta.
8. Dito isso, ressalte-se que, para a configuração do tipo penal previsto no art. 233 do CP, é imprescindível que o fato ocorra em um dos locais mencionados no texto legal, de modo que não haverá crime se o ato for praticado em local que não ofereça a publicidade necessária à ofensa da coletividade. Contudo, para a consumação do delito, não se exige que o ato obsceno tenha sido efetivamente presenciado por alguém, bastando a potencialidade de visualização por terceiros.
9. No caso, a peça acusatória narra que, no dia 17 de maio de 2024, por volta das 22h40, na QNL 3, Conjunto I, em frente ao Lote 18, Academia Spaco Fitness Taguatinga-DF, o acusado de forma voluntária e consciente, praticou ato obsceno em local exposto ao público. Na oportunidade, o réu parou seu veículo Citroen/C3, vermelho, em frente à academia, com visão para os equipamentos de elíptico, onde estavam duas mulheres e começou a se masturbar (ID 76839783).
10. A materialidade é incontestável diante do conjunto probatório indicado nos autos: Ocorrência Policial (ID: 76839761), Relatório Policial (ID 76839768), filmagens (IDs: 76839832; 76839837 e 76839838) e depoimentos colhidos na investigação e em juízo sob o crivo do contraditório, além do relato do agente de polícia sobre a identificação do veículo e do condutor a partir da foto da placa entregue pela vítima.
11. A imputação da autoria, igualmente, é incontroversa e está comprovada, para além de qualquer dúvida que faça prevalecer o postulado da presunção de inocência, já que os depoimentos das testemunhas são uníssonos, confirmando a narrativa dos fatos.
12. A vítima "S. A. P" narrou que, de dentro da academia (toda envidraçada e bem iluminada), visualizou nitidamente o órgão genital do réu e os atos de masturbação no veículo estacionado bem à sua frente, tendo, inclusive, fotografado a placa. Declarou que, ao perceber a foto, o réu acionou farol alto e saiu. Ainda confirmou a dinâmica, destacando a proximidade e a plena visibilidade de quem estava do lado de fora para o interior da academia.
13. Na mesma linha, o testemunho do agente de polícia esclareceu que as vítimas disseram que estavam na academia, quando um carro vermelho parou e um homem começou a se masturbando dentro dele. Que foi tirado uma foto do carro e que identificava a placa do veículo. Após diligências, foi encontrada a proprietária, que é a genitora do acusado, a qual disse que quem usava o carro era seu filho, de nome “V”. Salientou que, em pesquisas nos sistemas policiais, foi verificado que o denunciado já tinha ocorrências referente aos mesmos fatos.
14. Nesse contexto, a prova oral produzida em juízo revelou-se coerente e harmônica quanto aos elementos essenciais do tipo penal, sobretudo por se mostrar firme, convergente e e corroborada por outros elementos probatórios.
15. Ademais, não merece guarida a tese defensiva de que o interior do automóvel configuraria ambiente de acesso restrito, exigindo - para caracterização da exposição ao público - ato deliberado de torná-lo extensão do espaço público. Com efeito, o veículo encontrava-se estacionado diante de academia provida de parede de vidro, local de intensa visibilidade e considerável fluxo de pessoas, sendo plenamente visível por qualquer transeunte, como efetivamente verificado pelas vítimas. Ora, tal circunstância, por si só, evidencia que o apelante, ao praticar ato com o órgão sexual exposto, assumiu de forma consciente o risco de ser visto, configurando inequívoca ofensa à coletividade, de modo a demonstrar a voluntariedade e consciência do réu. Ressalte-se que não fora alegada, tampouco demonstrada, qualquer causa de excludente da antijuridicidade, consoante previsto no art. 23 do CP.
16. Quanto à dosimetria, nada a se alterar, pois a reprimenda fixada na sentença observou devidamente os parâmetros legais (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização da pena, bem como a jurisprudência do STJ, mormente ao majorar a pena base, em razão dos maus antecedentes, “no importe de 1/8 (um oitavo) calculado da diferença entre o máximo e mínimo da pena” (ID 76839865)..
IV. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 233.
Jurisprudência relevante citada: n/a.